Tribunal: TJMT
Processo: 1011108-21.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011108-21.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), THIAGO LUCAS DA SILVA - CPF: 033.132.531-48 (AGRAVADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO
“NÃO PROCURADO”
. DISTINÇÃO DO TEMA 1.132/STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a nulidade da constituição em mora e extinguiu ação de busca e apreensão, ao fundamento de que a notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado” não comprova a efetiva ciência do devedor.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar a aplicação automática do Tema 1.132/STJ e reconhecer a invalidade da mora.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou expressamente a tese do Tema 1.132/STJ, realizando
distinguishing
ao consignar que o precedente dispensa apenas a assinatura pessoal do devedor, mas não afasta a necessidade de comprovação de que a notificação chegou ao endereço contratual.

4. A devolução do AR com a anotação “não procurado” demonstra ausência de tentativa efetiva de entrega, inviabilizando a presunção de ciência do devedor e, consequentemente, a constituição válida em mora.

5. Inexistentes omissão, obscuridade ou contradição interna, os embargos revelam mero inconformismo da parte com o entendimento adotado pelo colegiado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. O Tema 1.132/STJ não dispensa a comprovação de que a notificação extrajudicial ingressou na esfera de conhecimento do devedor. 2. A devolução da correspondência com a anotação ‘não procurado’ não constitui mora válida em ação de busca e apreensão.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2o, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132; Súmula 72/STJ; STJ, AREsp no 2.701.811/RJ; STJ, AgInt no AREsp no 2.776.370/PR.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S/A
contra acórdão desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, proveu o recurso de Agravo de Instrumento interposto por
THIAGO LUCAS DA SILVA
, reformando a decisão proferida pelo Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1011266-50.2026.8.11.0041, para reconhecer a nulidade da constituição em mora e julgar extinta a ação originária sem resolução do mérito (ID. 363182353).

Em suas razões (ID 365162897), o Embargante aponta, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, notadamente quanto à aplicação da tese firmada no Tema 1.132 do STJ, ao argumento de que a mora em contratos de alienação fiduciária é
ex re
, decorrendo do simples vencimento da obrigação, defendendo que o mero envio da notificação ao endereço constante no contrato é suficiente para a comprovação da mora, colacionando julgados que entende favoráveis à sua tese, a exemplo do REsp 2.180.009/MT e do AREsp 2.472.744.

Sustenta, ainda, que não haveria que se falar em comportamento contraditório, pois não houve a finalização de qualquer acordo entre as partes. Pugna pelo acolhimento dos embargos, inclusive com efeitos infringentes, e pelo prequestionamento explícito da matéria.

Em contrarrazões (ID. 367211855), o Embargado sustenta que o recurso é manifestamente protelatório, uma vez que a matéria foi expressamente enfrentada pelo acórdão embargado, que analisou a questão à luz do Decreto-Lei n. 911/1969, da Súmula 72 do STJ e da jurisprudência posterior ao Tema 1.132, destacando que o acórdão reconheceu, de forma clara e fundamentada, a nulidade da constituição em mora, realizando a distinção necessário em relação ao Tema 1.132/STJ, e que a responsabilidade do credor fiduciário em comprovar a mora válida constitui pressuposto objetivo da ação, devidamente examinado pelo colegiado.

Recurso tempestivo (ID. 365171871) e isento de preparo (art. 1.023, do CPC c/c art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
BANCO VOLKSWAGEN
pretende o reconhecimento de omissão e contradição no acórdão colegiado, visando à rediscussão sobre a validade da constituição em mora atestada por Aviso de Recebimento com a anotação
“
não procurado
”
, defendendo a subsunção estrita do caso ao Tema 1.132 do STJ e rechaçando o reconhecimento do comportamento contraditório, com o fim de restabelecer o andamento da ação de busca e apreensão originária.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
, pois inexiste na hipótese qualquer vício a ser sanado. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO “NÃO PROCURADO”. DISTINÇÃO DO TEMA 1.132/STJ. AUSÊNCIA DE ENTREGA NO ENDEREÇO CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INVALIDADE DA MORA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo, sob fundamento de mora regularmente constituída, sustentando a invalidade da notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado” e a ocorrência de conduta contraditória do credor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação devolvida como “não procurado” configura mora válida à luz do Tema 1.132/STJ, bem como se há violação à boa-fé objetiva pela conduta do credor.

III. Razões de decidir

3. A constituição em mora, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969 e da Súmula 72/STJ, constitui pressuposto indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, exigindo a demonstração de ciência inequívoca do devedor acerca do inadimplemento.

4. A devolução da notificação com a anotação “não procurado” evidencia que a correspondência não ingressou na esfera de conhecimento do devedor, inexistindo tentativa efetiva de entrega no endereço contratual, o que afasta a presunção de ciência e inviabiliza a aplicação automática do Tema 1.132/STJ.

5. A distinção revela-se necessária, porquanto o referido precedente dispensa apenas a assinatura do destinatário, não afastando a exigência de que a notificação alcance o endereço indicado no contrato.

6. A conduta do credor, ao fomentar tratativas de renegociação simultaneamente à execução da medida constritiva, configura violação à boa-fé objetiva, caracterizando comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico.

7. A ausência de constituição válida em mora implica vício nos pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo, impondo a revogação da liminar de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: “1. A devolução de notificação extrajudicial com a anotação ‘não procurado’ não comprova a constituição válida em mora, por não demonstrar a efetiva chegada da correspondência ao endereço contratual. 2. A aplicação do Tema 1.132/STJ exige a comprovação de que a notificação ingressou na esfera de conhecimento do devedor, ainda que recebida por terceiro. 3. Configura violação à boa-fé objetiva a conduta do credor que promove a busca e apreensão do bem simultaneamente à realização de tratativas de renegociação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, art. 422; CPC, arts. 99, §§ 3o e 4o, e 485, IV; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o, e art. 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132; STJ, AREsp no 2.701.811/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 02.03.2026; STJ, AgInt no AREsp no 2.776.370/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 01.12.2025; Súmula no 72/STJ.

(TJMT. N.U 1011108-21.2026.8.11.0000, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 22/04/2026, DJe 29/04/2026)”

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária
(AgInt no AREsp 2.175.102/MT)
.

No caso em tela, contudo, os embargos manejados configuram mera tentativa de reanálise da matéria já decidida, pois
BANCO
Embargante insiste que o acórdão restou omisso e contraditório ao não conferir aplicação estrita à tese do Tema 1.132 do STJ e aos precedentes que colaciona (a exemplo do REsp 2.180.009/MT), argumentando que o simples envio da notificação ao endereço constante do pacto seria suficiente para perfectibilizar a mora.

Entretanto, o que a Instituição Financeira rotula como “omissão” e “contradição” é, na verdade, a sua irrestrita discordância com a interpretação jurídica perfilhada por este Órgão Colegiado, pois o acórdão atacado não apenas enfrentou expressamente o paradigma do Tema 1.132 do STJ, como o fez de maneira profunda e analítica, evidenciando os motivos de sua inaplicabilidade ao caso concreto mediante rigoroso e técnico
distinguishing
.

Para espancar qualquer alegação de omissão, basta transcrever o trecho do acórdão embargado que fulmina a argumentação do
BANCO
de forma exauriente:

“(...)
Nesse contexto, faz-se imperiosa a realização de distinguishing no caso em testilha, tendo em vista que a inteligência do Tema 1.132 acima transcrito tem por finalidade dispensar a assinatura pessoal do devedor fiduciante, prestigiando a notificação que efetivamente chega à esfera de domínio do endereço contratual (recebida por porteiros ou familiares), ou mesmo quando o agente postal esgota as diligências no local físico e atesta situações como “ausente”, “mudou-se” ou “endereço insuficiente”.

Por outro lado, a anotação de “NÃO PROCURADO”, no entanto, retrata fenômeno operacional diverso, tendo em vista que, pelas normas postais, tal chancela ocorre quando - via de regra por restrições de entrega domiciliar em determinadas áreas ou impossibilidade logística da agência - o objeto fica acautelado na agência dos Correios aguardando a retirada espontânea pelo destinatário, sendo que, esgotado o prazo de guarda, a carta é devolvida ao remetente.

Em outras palavras, a correspondência sequer foi alvo de qualquer tentativa de entrega física no logradouro do Agravante, razão pela qual o documento jamais ingressou na esfera de vigilância e cognição do consumidor e, portanto, não há que se falar em presunção razoável de que o credor fiduciário tenha exaurido os meios idôneos para cientificá-lo de seu inadimplemento.

Assim, a aplicação automática do Tema 1.132 a este cenário, como pretende o Banco Agravado, esvaziaria a própria essência e teleologia protetiva do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, permitindo expropriações patrimoniais drásticas baseadas em ficções jurídicas intoleráveis.

Ressalte-se que essa compreensão não consubstancia uma visão isolada, mas sim orientação reiteradamente adotada pela jurisprudência mais recente do próprio Superior Tribunal de Justiça, emanada após a fixação do Tema 1.132, chancelando a invalidação da mora em casos fáticos idênticos, como os recentíssimos arestos citados na decisão que concedeu a liminar, que trago novamente à colação:

“PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA). CONSTITUIÇÃO DE MORA. NOTIFICAÇÃO QUE RETORNA "NÃO PROCURADO". NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA NO ENDEREÇO CONTRATUAL. ARTS. 2o, § 2o, E 3o DO DECRETO-LEI No 911/1969. SÚMULAS 72/STJ E 83/STJ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132/STJ QUANDO A CORRESPONDÊNCIA NÃO CHEGA AO ENDEREÇO. ÓBICES DAS SÚMULAS 7/STJ, 283/STF E 284/STF. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) A devolução do aviso de recebimento com a informação "não procurado" não demonstra chegada ao endereço nem ciência do devedor, legitimando a aplicação da Súmula 83/STJ. 2. O Tema 1.132/STJ não dispensa a chegada da correspondência ao endereço do contrato; apenas afasta a exigência de assinatura pessoal do devedor. Inexistente prova de entrega, permanece a necessidade de constituição válida da mora. (...) (STJ. AREsp n.
2.701.811/RJ
, rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 02/03/2026, DJEN 05/03/2026) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. (...) 2. Na hipótese, a Corte de origem consignou que a notificação extrajudicial retornou com a informação fornecida pelos Correios de "não procurado", ou seja, nem mesmo chegou a ser encaminhada ao endereço fornecido pelo devedor no instrumento contratual, o que desatende aos requisitos firmados nos precedentes desta Corte Superior. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ. AgInt no AREsp n.
2.776.370/PR
, rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 01/12/2025, DJEN 9/12/2025)
(...)”

Como se vê, inexiste qualquer hiato motivacional, já que o Colegiado esquadrinhou a alegação da Instituição Financeira e demonstrou por que o Tema 1.132 não alberga a hipótese de correspondência retida na agência postal, amparado em jurisprudência igualmente atual e qualificada do STJ, expressamente citada no acórdão (AREsp 2.701.811/RJ e AgInt no AREsp 2.776.370/PR), que legitima a ineficácia da mora quando o AR retorna
“não procurado”
.

Nessa toada, o simples fato de a Embargante trazer à baila outros julgados (como o REsp 2.180.009/MT ou decisões monocráticas de Ministros) não torna o acórdão colegiado “omisso”, até porque é de conhecimento basilar que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater a todos os precedentes indicados, quando já encontrou motivo suficiente e jurisprudência qualificada para embasar sua decisão. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“
O julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, Re. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, DJe 10/6/2020” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022) (g.n.)

No que tange à alegação de “contradição” por ter o acórdão reconhecido o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) da Instituição Bancária mesmo sem a finalização de um acordo, melhor sorte não assiste ao Embargante.

O acórdão foi claro ao assentar que a violação à boa-fé objetiva decorreu do fato de a Instituição Financeira embargante fomentar
“
no jurisdicionado a legítima expectativa de manutenção do pacto e da posse do veículo mediante a renegociação da dívida; de outro, sorrateiramente executa a expropriação forçada do bem
”
, sendo certo, ademais, que a contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é, estritamente, a contradição interna (incoerência entre os próprios fundamentos do julgado), e não a antinomia entre a decisão e a tese de interesse da parte, conforme a jurisprudência igualmente consolidada do STJ:

“(...) "
A contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. In casu, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada
' (EDcl nos EDcl no REsp 953.307/SC, Rel. Min. ADILSON VIEIRA MACABU, Quinta Turma, DJe 28/02/2011)" (EDcl no HC n. 159.489/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 27/4/2012). Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no AgRg no HC n. 683.198/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, j. 19/10/2021, DJe 03/11/2021) (g.n.)

Conclui-se, portanto, que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de agravo de instrumento que lhe foi desfavorável
, o que não se pode admitir, conforme consolidado pelo STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (g.n.)

Logo, se revelam manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim, constato que a parte embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6a Turma. DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do recorrente. No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP. rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (g.n.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024, DJe 12/05/2024) (g.n.)

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício relativo à matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante quanto ao resultado do julgamento do recurso de agravo de instrumento que lhe foi desfavorável, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026